Tribunal: TJMT
Processo: 1007825-66.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007825-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ORIVALDO DA CRUZ SANTANA - CPF: 079.997.471-49 (APELANTE), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), THYESMAN DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 062.872.681-31 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO (ARTIGO 430, CPC) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O incidente de falsidade documental deve ser suscitado na forma e prazo previstos no art. 430 do CPC, sob pena de preclusão, devendo o documento ser tido como eficaz, incidindo o art. 225 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por ORIVALDO DA CRUZ SANTANA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Falsidade de Documentos c/c Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1007825-66.2023.8.11.0041 movida em desfavor de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., constatou clarividente a falta de interesse do autor para a ação declaratória de falsidade, como efeito da preclusão da arguição, impondo-se a extinção prematura do feito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, sem resolução de mérito.

Sustenta o apelante que a matéria principal discutida/arguida pelo autor em seu petitório, em momento algum versa sobre o incidente de falsidade documental previsto no art. 430 do CPC, eis que o mencionado artigo integra a Seção de Prova do referido diploma legal, assim vertendo acerca da impugnação incidental das provas arroladas nos autos.

Aduz que: ‘a matéria suscitada trata de Direito Potestativo, em que o autor com fulcro no art. 19, inciso II do CPC, postula em ação autônoma a nulidade do documento objurgado ante a falsidade da sua assinatura, não se discutindo ou requerendo a invalidade dos autos da Ação de Busca e Apreensão. Nesse diapasão, a extinção da ação sob o fundamento de preclusão do direito a arguição do incidente de Falsidade Documental, demonstra-se de total discrepância com o direito potestativo do autor, qual seja postular a nulidade do documento sem que o suscitar como matéria de prova nos autos da Busca e Apreensão.’.

Argumenta que a preclusão esta inteiramente intrínseca a matéria de defesa o qual não se discute tão pouco é abordada nos presentes autos, assim resta evidente a confusão entre Prescrição e Preclusão, sendo a primeira operada ao direito postulatório inerente ao autor, disciplinado nos art. 205 e 206 do Código Civil.

Afirma por fim, que a r. sentença deve ser reformada urgentemente, para que não perdure uma situação de anomalia, capaz de solapar gravemente o ordenamento jurídico pátrio.

Requer o provimento ao presente recurso, para o fim de reformar a r. sentença advinda da instância de piso e de determinar a recorrida a apresentar a via original do Aviso de Recebimento e por conseguinte a realização de pericia grafotécnica a fim de constatar a nulidade do referido documento ante a falsidade da assinatura nela constante.

Contrarrazões. (id. 1852953156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ORIVALDO DA CRUZ SANTANA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Falsidade de Documentos c/c Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1007825-66.2023.8.11.0041 movida em desfavor de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., constatou clarividente a falta de interesse do autor para a ação declaratória de falsidade, como efeito da preclusão da arguição, impondo-se a extinção prematura do feito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, sem resolução de mérito.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; mantenho a concessão dos benéficos da gratuidade ao apelante; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Previamente, trago a colação trecho da r. sentença para apreciação, na qual ratifico-a:

“(...)Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto ao cabimento ou não da ação declaratória de falsidade documental de forma autônoma, desatrelada do processo onde originou-se a celeuma.

A arguição de falsidade vem regulada pelo artigo 430, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.”

Pela leitura do dispositivo acima mencionado, percebe-se claramente que a arguição de falsidade deve ser ajuizada nos autos em que está presente o documento que se visa declarar falso e não em processo autônomo.

Outrossim, in casu, observa-se que o documento cuja assinatura é posta em xeque foi colacionado aos autos da Ação de Busca e Apreensão, de modo que caberia ao requerido, ora autor neste feito, suscitar a falsidade do documento, o que não foi feito antecipadamente, operando-se assim, a preclusão para sua discussão em autos incidentais.

Quanto ao tema, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que o prazo para apresentação do incidente de falsidade é preclusivo, senão vejamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL. MOMENTO OPORTUNO. CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.1. A documentação, cuja autenticidade foi impugnada em sede de apelação, foi juntada com a petição inicial, razão pela qual competia ao réu suscitar a sua falsidade na contestação, nos termos do artigo 390 do Código de Processo Civil. De fato, mantendo-se inerte o réu, ora agravante, operou-se a preclusão.[...] 4. Agravo improvido.(AgRg no AI 792.726/RJ, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ 04/06/2007 – negritei)

Logo, ressoa clarividente a falta de interesse do autor para a ação declaratória de falsidade, como efeito da preclusão da arguição, impondo-se a extinção prematura do feito.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (...)”. (id. 182953153)

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se à preclusividade da instauração do incidente de falsidade documental.

É sabido que o artigo 430, do Código de Processo Civil, estabelece que a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento nos autos.

Quanto ao tema, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que o prazo para apresentação do incidente de falsidade é preclusivo, senão vejamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL. MOMENTO OPORTUNO. CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A documentação, cuja autenticidade foi impugnada em sede de apelação, foi juntada com a petição inicial, razão pela qual competia ao réu suscitar a sua falsidade na contestação, nos termos do artigo 390 do Código de Processo Civil. De fato, mantendo-se inerte o réu, ora agravante, operou-se a preclusão .[...] 4. Agravo improvido.( AgRg no AI 792.726/RJ, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ 04/06/2007)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARGÜIÇÃO INCIDENTAL DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. VERDADE REAL. POSSIBILIDADE DE HAVER PROVA EMPRESTADA. A extemporânea argüição de falsidade documental impede que o incidente seja processado como tal. Não obstante, a prova pericial produzida no incidente pode ser tomada de empréstimo pelo juízo dos embargos do devedor, valendo-se deste elemento de convicção para estabelecer se ainda subsiste título executivo e contra quais devedores. Recurso Especial provido. ( REsp 1024759/RJ RECURSO ESPECIAL - 2008/0013249-6, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008 – negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE FALSIDADE. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. 1 - O meio adequado para que a parte ré questione a autenticidade formal de documento juntado com a inicial é o incidente de falsidade tratado no artigo 430 e seguintes, do CPC/2015, e o momento oportuno é no prazo de defesa ou da intimação da juntada nos autos, sob pena de ocorrer a preclusão. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.(TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 170257-76.2016.8.09.0000, Rel. DES. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6A CÂMARA CIVEL, julgado em 20/09/2016, DJe 2121 de 29/09/2016 - negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. COMPROVAÇÃO DE MORA. 1. É assegurado ao credor fiduciário, em virtude da comprovação da mora promover a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. O questionamento sobre a veracidade de assinatura em documento deve ser feito por meio de incidente de falsidade no primeiro grau, sob pena de preclusão. AGRAVO DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5328766-49.2018.8.09.0000, Rel. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 18/02/2019, DJe de 18/02/2019 - negritei)

In casu, observa-se que
‘conforme confessado na petição inicial, a parte Apelante caiu em inadimplência e, por este motivo, a Apelada Canopus ajuizou a competente Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 1025473-30.2021.8.11.0041); ao ser citado no referido processo (Ação de Busca e Apreensão), tendo ainda, apresentado contestação c/c reconvenção no ID. 63186490 daqueles autos; ou seja, a parte Apelante teve oportunidade de apresentar defesa e suscitar eventual nulidade existente no processo. No entanto, quedou-se inerte, tornando preclusa a alegação de falsidade documental ventilada nesta ação judicial.’.

Desta forma, tem-se que mantendo inerte no primeiro momento, operou-se a preclusão para sua discussão em autos incidentais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, eis que o MM. juízo de piso, já aplicou a condenação no teto máximo do artigo 85, §2º, do NCPC; ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, que ora lhe concedo, nos termos do artigo 98, §3º do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024